Tribunal: TJDFT
Processo: 0767780-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0767780-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, MARCIA REJANE DA SILVA SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS e MARCIA REJANE DA SILVA SANTOS contra a decisão que determinou a suspensão do feito, em razão da afetação da matéria ao Tema no 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do ARE 1.560.244/RJ. Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada; sustentam que o atraso do voo que motivou a demanda decorreu de falha operacional interna da companhia aérea, consistente em alteração da malha aérea sem aviso prévio, caracterizando fortuito interno, e não caso fortuito ou força maior; argumentam que o Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses taxativas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, quais sejam: condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinações da autoridade aeronáutica e pandemia, situações que configuram fortuito externo; assim, afirmam que não há subsunção do caso concreto às hipóteses de suspensão previstas no referido tema; asseveram que a decisão embargada deixou de enfrentar questão essencial, qual seja, a natureza do evento que ocasionou o atraso do voo, comprovada nos autos como interna e previsível, o que afasta a aplicação do Tema 1.417/STF; aduzem, ainda, que a suspensão indiscriminada de processos pode fomentar teses defensivas infundadas, configurando negativa de prestação jurisdicional; requerem, ao final, o provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do feito. Contrarrazões em id. 79846056. É o relatório. Decido. Os embargos não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. No caso, a decisão atacada encontra-se clara e devidamente fundamentada ao reconhecer que a controvérsia jurídica posta nos autos — relativa à responsabilidade civil do transportador aéreo por atraso e perda de conexão, com condenação em danos morais e alegação de caso fortuito ou força maior — guarda aderência direta com a matéria submetida à repercussão geral no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, que discute justamente a definição do regime jurídico aplicável, se o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que o atraso decorreu de fortuito interno, bem como a pretensão de afastar a incidência do Tema 1417/STF por meio de distinguishing, demandam exame aprofundado do mérito recursal, com análise da prova e da natureza do evento causador do atraso, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Ademais, antecipar tal juízo implicaria esvaziar a finalidade da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é justamente evitar decisões divergentes e preservar a segurança jurídica até o pronunciamento definitivo da Corte Constitucional. Não se verifica, portanto, omissão ou contradição na decisão embargada. O que se constata é o inconformismo da parte embargante com a determinação de suspensão do feito, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Ressalte-se, por fim, que a ordem de suspensão decorrente da afetação do Tema 1417/STF possui caráter vinculante e aplica-se também aos processos em trâmite nos Juizados Especiais e Turmas Recursais, sempre que verificada a identidade material da controvérsia, como ocorre no presente caso. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora